Tribunal: TJMT
Processo: 1009455-28.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1009455-28.2019.8.11.0000
RECORRENTES:
1-BANCO SANTANDER BRASIL S. A. (id 30332977)
2-itaú unibanco s. a. (id 31542950)
3-condomínio civil do pantanal shopping e outros (id 31993497)
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por 1-BANCO SANTANDER BRASIL S. A. (id 30332977); 2-itaú unibanco s. a. (id 31542950) e 3-condomínio civil do pantanal shopping e outros (id 31993497) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 19129953):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – POSSIBILIDADE – CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – IMPOSSIBILIDADE – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da atual orientação do eg. STJ, “conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária” (STJ - Terceira Turma - REsp 1532943/MT - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 13/09/2016 - DJe 10/10/2016). 2. “O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. (Todavia), uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que complete exclusivamente ao juízo da recuperação.” (STJ - REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019)” (TJMT, RAI 1009455-28.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/10/2019)
Os Embargos de Declaração id 20434954 e 20482574 foram rejeitados, nos termos da ementa id 27126464.
O BANCO SANTANDER BRASIL S. A. (id 30332977) assevera que o acórdão violou o disposto nos artigos 11, 489, § 1o, II, III, IV, V, 1.022 e 1.025 todos do CPC, uma vez que não houve análise das matérias elencadas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, quais sejam:
“(i) artigo 73, IV da Lei 11.101/05, (ii) artigo 61, §1o da Lei 11.101/05, (iii) artigo 187 do Código Civil, (iv) artigo 126 da Lei 11.101/05.”
Sustenta que existe afronta aos artigos 49, § 1o e 59, ambos da Lei 11.101/05, uma vez que a novação que ratificou a suspensão das execuções em face dos garantidores contratuais (sócios da recuperanda) impede a continuação da execução em face dos garantidores contratuais, posicionamento contrário ao disposto na Súmula n. 581 do STJ.
Afirma que há violação ao artigo 50 da Lei 11.101/05, pois tal dispositivo não permite a liberação dos garantidores, existindo um desvirtuamento da exegese legal.
Ao final, alega que há divergência jurisprudencial, apontando que outros Tribunais decidem de forma diversa daquela exposta no acórdão recorrido, salientando que, “por tratar-se de direito disponível dos credores, em que pese a existência de cláusula no Plano de Recuperação Judicial prevendo a extensão da novação aos coobrigados da recuperanda, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência da Corte Superior seus efeitos somente se estenderiam ao credor que a aceitou.”
Já o segundo recorrente, itaú unibanco s. a. (id 31542950) pugna pela reforma do acórdão, asseverando que o acórdão afrontou o disposto no artigo 49, § 1o da Lei 11.101/2005, uma vez que “o direito de propor as medidas judiciais contra os coobrigados fica preservado quando do pedido e Recuperação Judicial pelo devedor principal.”
Sustenta que há divergência jurisprudencial em relação ao REsp 1333349/SP, que originou o Tema n. 885 do STJ e Súmula 581.
Por fim, o recorrente condomínio civil do pantanal shopping e outros (id 31993497) alegou que “o acórdão recorrido não se manifestou sobre a aplicabilidade dos artigos 59 e 50, §1o da Lei Regente, cuja tese, é hábil a infirmar a conclusão adotada pelo julgado, eis que, como se verá a seguir, possui previsão totalmente contrária ao posicionamento adotado pelo acórdão impugnado, evidenciando a sua contrariedade ao ordenamento jurídico infra constitucional.”
Sustenta que existe dissídio jurisprudencial, apontando que o acórdão decidiu de forma contrária ao entendimento exposto pelo STJ no REsp 1700487/MT e REsp 1326888/RS, além de ter afrontado a Súmula n. 581 do STJ.
Os recursos são tempestivos e foram devidamente preparados, conforme certidões id 32054960 e 32054977.
As contrarrazões id 33954951 pugnam pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Não aplicação do Tema n. 885 do STJ. Peculiaridades do caso concreto.
Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 885, segundo o qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
Ocorre, todavia, que o referido paradigma não exaure a questão recursal trazida no Recurso Especial, haja vista que a controvérsia levantada consiste em analisar a validade de cláusula do plano que prevê a supressão das garantias existentes em favor dos credores, quando aprovada pela maioria exigida em Assembleia, ou pela ausência de objeção válida.
Imperioso ressaltar que, a controvérsia deste Recurso Especial está abrangida pela discussão objeto dos Recursos Especiais n. 1831050/MT, 1830913/MT, 1830969/MT e 1830917/MT, os quais foram eleitos como representativos da controvérsia por esta Vice-Presidência (Controvérsia n. 131 do STJ).
Entretanto, em 12/02/2020 tal controvérsia restou cancelada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Assim, não há como realizar o juízo prelibatório de admissibilidade segundo a sistemática de precedentes. Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta afronta aos artigos 11, 489, § 1o, II, III, IV, V, 1.022 e 1.025 todos do CPC, além dos artigos 49, § 1o e 59, ambos da Lei 11.101/05
Pressupostos recursais satisfeitos.
Com efeito, nos referidos recursos discute-se sobre a possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, englobando todos os credores, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores, inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes.
A parte Recorrente assim delimitou a controvérsia:
“Sustenta que existe afronta aos artigos 49, § 1o e 59, ambos da Lei 11.101/05, uma vez que a novação que ratificou a suspensão das execuções em face dos garantidores contratuais (sócios da recuperanda) impede a continuação da execução em face dos garantidores contratuais, posicionamento contrário ao disposto na Súmula n. 581 do STJ.”.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi